Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-70.2020.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000836-70.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON ROCHA VARELA - CPF: 049.890.271-40 (APELADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.861-25 (ASSISTENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), APARECIDA GONÇALVES DE ARAÚJO (ASSISTENTE), JULIETE ARAUJO DA COSTA - CPF: 038.843.141-57 (VÍTIMA), ROSELIA ARAUJO DA COSTA (ASSISTENTE), JOAREZ VIEIRA DE LIMA - CPF: 092.335.641-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E PRATICADO CONTRA MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO] - RECURSO MINSTERIAL - APELADO NAO FARIA JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL PARA REALIZAR DETRAÇÃO PENAL - PEDIDO DE AFASTADA A ATENUANTE E DA DETRAÇÃO PENAL - GOLPE DE ARMA BRANCA ADMITIDO PELO APELADO - CONFISSÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENTENDIMENTO DA PGJ - STJ, SÚMULA 545 - ATENUANTE MANTIDA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DETRAÍDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - EXECUTIVO DE PENA DO APELADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ, Súmula 545).

Quando o

desconto do período de segregação provisória não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (CPP, art. 387), deve ser reservado ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) a verificação do tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional (TJMT, Ap nº 132740/2017; TJMT, Ap nº 67376/2019).

Se a pretensão ministerial fora acolhida em primeiro grau, inexiste interesse recursal (TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000836-70.2020.8.11.0034 -

COMARCA DE DOM AQUINO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ROBSON ROCHA VARELA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 1000836-70.2020.8.11.0034), que condenou ROBSON ROCHA VARELA por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e praticado contra mulher no ambiente doméstico] a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e VI e §2º-A, I, do CP - (ID 140438691).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DOM AQUINO sustenta que: 1)
“a confissão advinda de ausência de animus necandi, de que o ataque teria o objetivo apenas de atingir seu braço, não pode ser utilizada para atenuar a pena”
; 2) o tempo de custódia preventiva do apelado não poderia ter sido detraído pelo Juiz-Presidente,
“por ser matéria de competência do Juízo da Execução Criminal”
.

Requer o provimento para que seja afastada a confissão espontânea e a detração penal (ID 140438702).

ROBSON ROCHA VARELA

pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 140438706).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER APLICADA COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE AINDA QUE O ACUSADO TENHA INVOCADO CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE - 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO COM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE O JUÍZO DE CONHECIMENTO E O JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APLICAR O CÁLCULO DA DETRAÇÃO, QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO FOI SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL FECHADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 140943689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de dezembro de 2020, às 16h40m, em uma residência situado na Rua Hilario F. de Souza, Bairro Beira Rio, no Município de Dom Aquino-MT, o denunciado ROBSON ROCHA VARELA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em razão da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Juliete Araújo da Costa, desferindo um golpe de arma branca, tipo faca, em seu ombro, produzindo-lhe as lesões descritas e no Relatório Médico Num. 46609759, não se consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Segundo consta, o denunciado e a vítima estavam separados a 02 (dois) meses, devido aos desentendimentos constantes e agressões, sendo que no dia 12.12.2020 o denunciado começou a perseguir insistentemente a vítima.

No dia 13.12.2020, o acusado procurou a vítima e pediu que esta dormisse com ele, momento em que Juliete Araújo da Costa negou-se, fato que levou o denunciado a lhe ameaçar de morte dizendo: “amanhã eu te mato”.

No dia seguinte, a vítima foi até a residência de sua prima, Roselia Araújo da Costa, momento em que o denunciado apareceu no local querendo conversar com a vítima, sendo que durante a conversa ROBSON ROCHA VARELA não aceitando a negativa da vítima de lhe acompanhar até sua residência sacou a faca, quando a vítima correu, mas o denunciado conseguiu alcançá-la, momento em que a agarrou pelo cabelo e golpeou a vítima no ombro esquerdo.

Na sequência, quando o denunciado ia desferir o segundo golpe na vítima, terceiros chegaram no local e gritaram pedindo que este parasse, fato que levou o denunciado a empreender fuga sem consumar o delito.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROBSON ROCHA VARELA com incurso no artigo 121, §2º, incisos VI, c/c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, alínea “e” (conjugue), “f” (relações domésticas), todos do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas. [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça – ID 140433901).

Os jurados responderam os seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 16h40, a vítima Juliete Araújo da Costa foi atingida por golpe de arma branca, sofrendo a lesão na região do ombro, conforme laudo de exame de corpo de delito?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

2º Quesito: O acusado Robson Rocha Varela desferiu golpe com arma branca, tipo faca, na região do ombro da vítima?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “NÃO”, encerrando-se a contagem.

4º Quesito: Assim agindo, o acusado Robson Rocha Varela tentou matar a vítima Juliete Araújo da Costa?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, pelo fato de a vítima ter se negado a reatar o relacionamento com o réu Robson Rocha Varela?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “SIM”, encerrando-se a contagem.

6º Quesito: O crime foi cometido contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, ou seja, envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher?

R: iniciada a contagem verificou-se por maioria 04 votos “SIM”, encerrando-se a contagem.”
(ID 140438692)

O Juiz-Presidente dosou a penas nos seguintes termos:

“[...] Atento a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ROBSON ROCHA VARELA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher) c.c. §2º-A, inciso I (violência doméstica) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal Brasileiro.

Passo, portanto, à fixação da pena. [...]

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; b) Antecedentes: possui maus antecedentes conforme ação penal com transito em julgado (n. 1000745-14.2019.8.11.0034), razão pela valoro negativamente; c) Conduta social: nada a valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: nada a valorar; g) Consequências: embora graves, integra o próprio tipo penal, de modo que valoro neutra; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa; A pena prevista no crime de feminicídio é de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. À vista das circunstâncias acima analisadas, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Aqui, ressalto que a qualificadora considerada na definição da pena-base acima é a do art. 121, §2º, VI (contra mulher) c.c. §2º-A, inciso I (violência doméstica). A qualificadora relativa ao motivo fútil (art. 121, inciso II do CP), será concebida mais adiante como agravante, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Em relação à segunda fase da aplicação da pena presente a atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ‘d’, do CP). Presente a agravante do motivo fútil. Em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência plenamente dominante, verifico que aquela circunstância prepondera sobre esta, entretanto, atenuo a pena em 02 anos e 03 meses por força da súmula 231 do STJ, mantenho a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase não há causa de aumento. Entretanto presente a causa de diminuição de pena descrita no art. 14, II, (tentativa) do Código Penal, assim diminuo a pena no quantum de 1/2 (metade), considerando o iter criminis percorrido, posto ter a lesão atingido o ombro da vítima, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva do réu no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Verifico que o réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 387, §2º do CPP.

Observa-se que o réu fora preso em 14.12.2020 e permanece segregado preventivamente até o presente momento. Logo, o réu permanece segregado há 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 09 (nove) dias.

Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a Pena Definitiva do Réu fixada em 04 (quatro) anos 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. [...]

Nos termos do artigo 33, § 3º do CP, verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Logo, ante os maus antecedentes do réu, imperioso determinar a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena do réu.

Dessa forma, determino o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 140438691)

Pois bem.

No caso, o apelado Robson Rocha Varela confessou, perante o Tribunal do Júri, ter desferido golpe de arma branca que atingiu a vítima Juliete Araújo da Costa, mas sem intenção de matá-la.

A
“confissão espontânea do apelado, evidentemente, foi utilizada para o convencimento do Conselho de Sentença”
, como bem consignado pela i. PGJ (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 140943689).

Com efeito,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fara jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
(STJ, Súmula 545).

Logo, a respectiva atenuante [CP, art. 65, III, ‘d’] deve ser mantida.

Quanto à detração, o Juiz-Presidente reduziu o tempo de segregação cautelar do apelado [1 (um) ano, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias] da reprimenda final [6 (seis) anos de reclusão], totalizando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, porém manteve o regime inicial fechado em razão da existência de circunstâncias judicias negativas.

De fato, o desconto do período de segregação provisória não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (CPP, art. 387), motivo pelo qual deve ser reservado ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) a verificação do tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional (TJMT, Ap nº 132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018; TJMT, Ap nº 67376/2019 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2020).

Ocorre que, ao verificar o equívoco do Juiz-Presidente, o Juízo da Execução Penal realizou a detração do tempo de segregação cautelar do apelado [1 (um) ano, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias] da pena final imposta [6 (seis) anos de reclusão], resultando uma pena remanescente de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, conforme relatório de situação carcerária (SEEU N.U 2000039-43.2021.8.11.0034).

Se a pretensão ministerial fora acolhida em primeiro grau, inexiste interesse recursal (TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2019).

Com e
ssas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022